Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos e etc. À Secretaria desta Câmara Cível para fins de reautuação do feito com o objetivo de possibilitar a análise conjunta do mérito do presente writ e do agravo interno interposto no feito. Antes da análise do mérito do presente Mandado de Segurança, cumpra-se a parte final da decisão de ID 37020229 para fins de encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se.